Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-61.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LENIL DE OLIVEIRA AREVALO RODRIGUES - CPF: 106.649.471-15 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA CINTRA - CPF: 106.825.971-04 (REPRESENTANTE), IRMA ARGIA DE MELO CINTRA - CPF: 173.281.871-15 (REPRESENTANTE), GLEICI REGINA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 631.084.101-72 (REPRESENTANTE), NANCI BENEDITA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 293.208.791-68 (REPRESENTANTE), NICANOR LEITE DA SILVA - CPF: 079.294.391-00 (REPRESENTANTE), MARLENE MARIA DE CAMPOS - CPF: 046.013.781-68 (REPRESENTANTE), VANI LIMA - CPF: 286.480.211-20 (REPRESENTANTE), NILZO DOMINGOS CORREA ABADIA - CPF: 039.137.241-68 (REPRESENTANTE), MARILDES RODRIGUES DE AMORIM ABADIA - CPF: 514.623.701-87 (REPRESENTANTE), JOAO SOARES LEITE - CPF: 078.318.461-15 (REPRESENTANTE), LEDINESE DE SOUZA NEVES LEITE - CPF: 850.506.011-34 (REPRESENTANTE), ROSITA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 522.861.341-20 (REPRESENTANTE), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 022.396.201-53 (REPRESENTANTE), DILCE FERREIRA SOLINA DA SILVA - CPF: 143.394.121-04 (REPRESENTANTE), MARIO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 078.786.991-00 (REPRESENTANTE), CREUZA MARIA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 582.037.881-49 (REPRESENTANTE), LENIRA ROSALIA NASCIMENTO - CPF: 074.403.401-91 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.928.219/0001-04 (AGRAVADO), ROSANGELA DIAS GUERREIRO - CPF: 610.266.117-68 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - CPF: 022.314.968-36 (ADVOGADO), ILZA REGINA DEFILIPPI - CPF: 606.606.788-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - CPF: 091.118.687-59 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – VÍCIO DA CONSTRUÇÃO – IMÓVEIS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SOBRESTAMENTO – TEMA AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL – RESP N.º 1.639.487/SC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O eg. STJ
nos autos do REsp Nº 1.639.487/SC, foi admitida controvérsia
“se a partir da vigência da Lei n. 13.000/2014, que assegurou a intervenção da Caixa Econômica Federal como representante judicial do FCVS - Fundo de Compensação e Variações Salariais, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal nos feitos em que se discute cobertura securitária, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, quando se tratar de apólice pública - ramo 66”, e nesses autos o Ministro Marco Aurélio Bellizze ordenou o sobrestamento dos “julgamentos dos processos em primeiro e segundo graus de jurisdição, em trâmite no Estado ou na região, envolvendo o tema controvertido”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LENIL DE OLIVEIRA AREVALO RODRIGUES E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 43422-02.2012.811.0041 – Código 789415 – determinou a suspensão dos autos até o posicionamento a ser fixado pelo STJ nos Recursos Especiais 1.639.487/SC, 1.636.154/PR e 1639.480/PR.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese,

que ingressaram com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança de suas casas.

Que os financiamentos habitacionais aos quais estão vinculados os seguros habitacionais contratados pelos Agravantes são anteriores a Dezembro de 1988 e, ainda, não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, razão pela qual, de acordo com o entendimento consagrado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, assim, de deferimento do ingresso dessa como litisconsorte passiva ou terceira interessada.

Porém, que o Magistrado “a quo” deferiu o ingresse da Caixa Econômica Federal – CEF, o que ensejou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 0074155-35.2016.811.11.0000, de minha relatoria, o qual foi provido.

Entretanto, que juízo “a quo” determinou a suspensão do presente feito diante da possível aplicação da Lei 13.000/2014, ou seja, para aguardar uma possível fixação definitiva da competência nos casos que envolvam o Seguro Habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, cujos contratos possuem vinculação com a Apólice Pública (Ramo 66).

Que a decisão agravada merece reforma, sob alegação de violação a coisa julgada, preclusão da matéria referente à competência, uma vez que esta já foi fixada anteriormente no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0074155-35.2016.8.11.0000.

Salientam que a suspensão da ação está na possível mudança de competência, diante da lei 13.000/14, no entanto, que referida lei entrou em vigor no ano de 2014, ou seja, 02 (dois) anos antes do julgamento do referido Agravo de Instrumento, motivo porque inviável suspender a ação com base na referia lei.

Ainda, seja de qualquer forma, a matéria atinente à competência para processar e julgar a ação já foi devidamente decidida, estando preclusa a discussão sobre tal ponto, motivo pelo qual a suspensão da ação para aguardar eventual “probabilidade de mudança de competência” desrespeita o princípio da segurança jurídica, violando a coisa julgada existente nos autos.

Defendem a ausência de repercussão prática da Lei 13.000/14, conforme entendimento consolidado do STJ.

Sustentam a necessidade deferimento do efeito ativo.

Requerem seja o presente recurso recebido, e lhe seja atribuído efeito ativo.

No mérito, seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada, dando prosseguimento a ação, diante da competência da Justiça Estadual.

A liminar foi indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LENIL DE OLIVEIRA AREVALO RODRIGUES E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 43422-02.2012.811.0041 – Código 789415 – determinou a suspensão dos autos até o posicionamento a ser fixado pelo STJ nos Recursos Especiais 1.639.487/SC, 1.636.154/PR e 1639.480/PR.

É certo que, compulsando o conjunto probatório recursal, com efeito, não é possível constatar que a CEF tenha comprovado o interesse jurídico, ao menos, não se verifica do presente instrumento protocolizado pelos agravantes, que instruíram o recurso com apenas com as peças obrigatórias constantes do rol do art. 1.017, I, do CPC/2015, de modo que, em tese, a CEF não se desincumbiu do ônus probatório e do preenchimento dos requisitos definidos pelo eg. STJ, quando do julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmado o posicionamento de que “o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA”, repita-se.

Contudo, a questão sobre a comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação,
é tema que foi afetado tanto pelo eg. STJ, quanto pelo eg. STF.

O eg. STF nos autos do RE nº 827.996, submeteu à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no presente processo – “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”, e, consequentemente, “a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” (Recurso Extraordinário n° 827.996/DF, Tema nº 1011), mas não ordenou o sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal.

Por outro lado, o eg. STJ
nos autos do REsp Nº 1.639.487/SC, foi admitida controvérsia
“se a partir da vigência da Lei n. 13.000/2014, que assegurou a intervenção da Caixa Econômica Federal como representante judicial do FCVS - Fundo de Compensação e Variações Salariais, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal nos feitos em que se discute cobertura securitária, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, quando se tratar de apólice pública - ramo 66”, e nesses autos o Ministro Marco Aurélio Bellizze ordenou o sobrestamento dos “julgamentos dos processos em primeiro e segundo graus de jurisdição, em trâmite no Estado ou na região, envolvendo o tema controvertido”.

Diante desse contexto, a r. decisão hostilizada deve ser mantida, pois, ao menos por enquanto, não é possível exigir a comprovação de interesse jurídico da CEF para, por consequência, remeter os autos à Justiça Federal, tampouco perquirir sobre essa matéria, considerando que essa questão está em discussão no eg. STF e no eg. STJ, este que determinou o sobrestamento de todas as ações que versam sobre essa temática.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020